Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. INDEFERIMENTO. MEDIDAS TÍPICAS. INEFICÁCIA. UTILIDADE. REQUISITOS. ALTERAÇÃO ECONÔMICA. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução.
2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor.
3. O requerimento de nova pesquisa nos sistemas informatizados exige que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas de localização de bens do agravado, mediante pesquisas aos sistemas conveniados.
4. Agravo de instrumento desprovido.